Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718721-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCIO SILVA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do processo de número 0702328-42.2023.8.07.0014, envolvendo obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar à ré/agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer o medicamento prescrito em relatório médico, em estrita observância aos termos, dosagens e ciclos elencados pelo especialista, no prazo de dez dias corridos contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, limitada, até então, a R$ 50.000,00. Para tanto, fundamentou o juízo, em síntese, no sentido de que estariam preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, considerando estarem demonstrados o vínculo entre as partes, a prescrição médica do fármaco, a negativa por parte do plano de saúde e o quadro clínico do consumidor/agravado. Em suas razões recursais (ID 46759303), a parte agravante requer concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada, indeferindo-se a tutela provisória concedida à parte agravada. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que a agravante não estaria obrigada por lei ou por contrato a fornecer o medicamento solicitado pela parte autora/agravada, alegando que conforme a Resolução Normativa - RN no 465 (art. 17, §1o, inciso VI) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estaria excluída da cobertura assistencial legal o fornecimento de medicamentos e seus insumos para tratamento domiciliar, isto é, com paciente não internado, à exceção dos antineoplásicos domiciliares de uso oral definidos pela própria ANS, motivo pelo qual a recusa da agravante teria ocorrido de maneira lícita. Assevera não existir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico da parte agravada não se enquadraria como urgência ou emergência, pontuando, por fim, que a parte agravada seria hipossuficiente de recursos, não havendo qualquer caução prestada nos autos, o que poderia levar a agravante a situação de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Preparo recolhido (ID 46760215). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Compulsando os autos de origem, vê-se a juntada de relatório médico (ID de origem 153211512) indicando que a parte agravada fora diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II. Além disso, expõe o documento médico: “(...)Essa condição é neurológica e de etiologia genética, ocasionando fraqueza muscular grave e limitante, além de insuficiência respiratória restritiva, evoluindo para óbito caso não haja intervenção adequada. Necessita, portanto, de tratamento com Risdiplam, medicamento comprovadamente eficaz para tratamento da condição supracitada (...). Há importante escoliose, confirmada por método de imagem, que restringe o uso do outro tratamento disponível, administrado por via intratecal. Deverá fazer uso do medicamento supracitado diariamente na dose de 5mg sob o risco de agravo do quadro, piora na qualidade de vida e risco de óbito.” (grifos nossos) Ainda nos autos de origem, veio juntada cópia da receita médica (ID de origem 153211513) com a prescrição do fármaco em comento, além de documentos comprovando o vínculo entre as partes litigantes. Conforme entendido pelo magistrado de primeiro grau, há considerável probabilidade acerca da veracidade dos fatos narrados pela parte agravada, ao mesmo tempo em que há evidente perigo de dano, uma vez que, conforme parecer do especialista que acompanha o paciente, o tratamento inadequado pode causar o óbito do paciente/agravado. A propósito, caso haja colisão entre o direito da agravante a eventual reparação em caso de não confirmação da tutela provisória e o direito à vida digna da parte agravada, há de se dar prevalência a este último. Logo, no caso em tela, embora haja alegação de hipossuficiência da parte agravada, não é o suficiente para o deferimento do efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, por estarem ausentes os requisitos para sua concessão. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023